Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUXÍLIO INFORMAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA DE DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os limites contidos na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33) para juros remuneratórios, deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras desde a reforma bancária de 1964. O artigo 4o, IX da Lei 4.595/64, ao prever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. No mesmo sentido, as Súmulas 596, STF e 382 STJ. 1.1. Quanto à revisão das taxas de juros remuneratórios, no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24 a 33), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo relação de consumo, é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo). 1.2. Verifica-se que não há indícios de que as taxas aplicadas (2,40% ao mês e 32,91% ao ano) configuram abusividade que coloque a autora/apelante em desvantagem exagerada. “1. A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - estaria em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp. 1.061.530/RS. ( )” (AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). 1.3. Não prospera, ainda, cálculo apresentado pela apelante em arquivo nominado de “Laudo Técnico”, limitado a informar taxa média de juros praticada pelo mercado, no patamar de 0,70% ao mês, ou seja, muito inferior ao cobrado pela apelada no contrato (2,40% ao mês), discrepante, portanto, de circunstâncias contratuais em que inseridas as partes. 1.4. “Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN que é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo para apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras. ( )”. (TJSP; Apelação Cível 1003477-55.2021.8.26.0009; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). 1.5. Na espécie, nos termos do art. 373, I, do CPC não demonstrada abusividade nas taxas de juros aplicadas.
2. Cobrança da comissão de permanência é admitida desde que tal importância não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; c) e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o do CDC. Súmulas 30, 294, 296, 472 do STJ. 2.1. Na hipótese dos autos, observa-se que os encargos decorrentes da inadimplência foram expressamente previstos na cláusula VI da cédula de crédito bancário e não foi cobrada comissão de permanência.
3. Quanto à prática de anatocismo, nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000, em 31/03/2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001, admite-se a capitalização de juros. Súmula 541, STJ 3.1. Assim, a capitalização pactuada não pode ser considerada abusiva, primando-se pelo cumprimento integral do contrato firmado entre as partes. 3.2. Ao contrário do alegado pela apelante, não há irregularidade no cálculo de aplicação da taxa de juros contratada entre as partes. Embora também expresso em percentual, o CET não se confunde com os juros contratuais pactuados (Taxa Contratual Efetiva), os quais, assim como as demais tarifas e seguros cobrados, consubstanciam um dos itens de cálculo do valor da operação, distinto do CET que abrange o custo total da operação. Ou seja, CET é apenas informativa do custo total da operação, não representando, assim, a aferição dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente.
4. Tanto o art. 395 do Código Civil como o art. 28, §1o, IV da Lei 10.931/2004 preveem pactuação de ressarcimento pelo emitente ou por terceiro garantidor de despesas de cobrança de dívida e honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais. 4.1. A respeito, o STJ define que “1. (...) é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. ( ) (AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.
5. Recurso conhecido e não provido.